Tribunal: STF
Processo: ARE 1603628
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, pela qual desprovido recurso ordinário em habeas corpus na parte conhecida. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se discute a competência territorial para a tramitação de inquérito policial referente a suposto crime de estelionato. 
2. Fato relevante. O inquérito policial foi instaurado para apurar delito de estelionato, com tratativas presenciais em São Paulo/SP, enquanto a defesa alega que a competência deveria ser fixada em Atibaia/SP, local de domicílio da vítima, onde ocorreram as transferências de valores. 
3. As decisões anteriores. O juízo de Bragança Paulista/SP determinou a remessa dos autos para São Paulo/SP, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a exceção de incompetência territorial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência para a tramitação do inquérito policial deve ser fixada no local de domicílio da vítima, conforme o art. 70, § 4º, do Código de Processo Penal, ou no local onde ocorreram as tratativas presenciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o habeas corpus não é a via adequada para discutir competência territorial, pois não há reflexo direto sobre o direito de locomoção. 
6. A decisão de manter a competência em São Paulo/SP foi fundamentada na ocorrência das tratativas presenciais na cidade, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão do habeas corpus. 
7. A aplicação do art. 70, § 4º, do CPP, que define a competência pelo domicílio da vítima em casos de estelionato, não se aplica quando as tratativas ocorreram presencialmente em local diverso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir competência territorial sem reflexo sobre o direito de locomoção. 2. A competência territorial em casos de estelionato deve considerar o local das tratativas presenciais quando não há fraude à distância’” (fls. 1-2, e-doc. 74).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 86).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIII, LIV, LV e LXVIII da Constituição da República.

Suscitou ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque, ao julgar recurso ordinário interposto contra decisão do Tribunal estadual pela qual denegada a ordem, o Superior Tribunal de Justiça teria assentado a inadequação da via do habeas corpus para a análise de competência territorial, ao fundamento de não implicar ameaça de restrição à liberdade do agravante.

Argumentou que, nos termos do § 4º do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência para processar e julgar o apontado crime de estelionato seria do juízo do domicílio da vítima, Atibaia/SP, e não da comarca de São Paulo/SP, onde ocorreram as tratativas, e que a prática de atos por juízo incompetente ensejaria nulidade absoluta.

Pediu “1) O recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, com a posterior remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para que a matéria seja apreciada em toda a sua extensão constitucional; 
2) O reconhecimento da repercussão geral da questão suscitada, por se tratar de controvérsia que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, envolvendo a definição dos contornos constitucionais do habeas corpus, a correta aplicação do princípio do juiz natural e a efetividade do devido processo legal no processo penal brasileiro; 
3) O provimento do recurso, para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo: a) a nulidade absoluta dos atos processuais praticados perante o Juízo da Comarca de São Paulo/SP, por afronta ao princípio constitucional do juiz natural; b) a competência da Comarca de Atibaia/SP, domicílio da vítima, como determina o art. 70, § 4º, do Código de Processo Penal, em conformidade com a Constituição; c) a necessidade de remessa dos autos àquele juízo, para apreciação e eventual ratificação dos atos já praticados, nos termos da legislação processual penal” (fl. 14, e-doc. 92).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral e inadmitiu o recurso pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 113).

O agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 139).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta ser direta a ofensa à Constituição da República (e-doc. 120).

Pede “a) O conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade;
 b) O seu provimento, para que: 
b.1) Seja reformada a r. decisão que, com base no art. 1.030, V, do CPC, não admitiu o Recurso Extraordinário quanto às demais alegações; 
b.2) Seja determinado o regular processamento e encaminhamento do Recurso Extraordinário ao Excelso Supremo Tribunal Federal, possibilitando que esta Corte se pronuncie sobre a violação direta aos arts. 5º, LIII e LXVIII, da Constituição Federal, com os consectários daí decorrentes (definição da competência territorial adequada, controle do uso do Habeas Corpus e tutela efetiva da liberdade)” (fl. 10, e-doc. 120).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, com a declaração da competência da comarca de Atibaia/SP para processar o feito e a declaração de nulidade dos atos praticados pelo juízo de São Paulo/SP.

6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral em relação à tese de ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com o julgamento do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral.

7. Em 9.8.2024, a defesa do agravante impetrou o Habeas Corpus n. 2239640-55.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando constrangimento ilegal decorrente da incompetência territorial do juízo de São Paulo/SP e do deferimento de medida cautelar de apreensão de bens.

Em 19.9.2024, a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Competência racione loci. Necessária comprovação de prejuízo da parte, que não pode ser analisado em sede de habeas corpus e não foi sequer alegado. Eventual incompetência relativa que não leva à nulidade dos atos já praticados. APREENSÃO DE BENS. Não conhecimento. Matéria estranha aos limites de cognição do writ, vez que não diz respeito ao direito de ir e vir. Habilitação da defesa do paciente já deferida pelo Juízo a quo nos autos da medida cautelar. Questão prejudicada” (fl. 2, e-doc. 31).

Contra esse acórdão o agravante interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 206.401/SP, que teve seguimento negado, na parte conhecida, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, negou provimento ao agravo regimental. Estes os fundamentos do acórdão:
“Consta das informações dos autos que:
‘A fraude, em tese, se deu de forma presencial na Rua Álvaro Luis Roberto de Assunção nº 202, apto 81, Campo Belo, em São Paulo/SP, local onde ocorreram as tratativas (...) Nos autos da exceção de incompetência oposta pela Defesa do paciente, de número 0015367-74.2024.8.26.0050, este sustentou que Atibaia/SP seria a comarca competente para tramitação dos autos, visto que seria o local de domicílio da vítima e o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento do pedido. Este Juízo, no entanto, indeferiu a exceção de incompetência, por entender que diante das circunstâncias concretas do caso, não seria aplicável o disposto no § 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal, uma vez que este deveria ser aplicado em casos de fraudes que são efetuadas à distância, que não é o caso dos autos, visto que todas as negociações que, em tese, induziram a vítima em erro, ocorreram no apartamento do investigado Luiz Gustavo, na cidade de São Paulo/SP, de modo que a cidade de Atibaia/SP não teria qualquer relação com os fatos sob investigação’ (fls. 92-95) (...)
Na decisão de fls. 162-165, assim expus os fundamentos restantes da negativa ao provimento do recurso, os quais incorporo como razões de decidir neste voto: (...)
Evidencia uso inadequado do habeas corpus sua utilização de discussão acerca de competência territorial, sem qualquer alteração ou reflexo em relação ao seu direito de locomoção. (...)
A matéria trazida à discussão (...) não repercute no status libertatis do recorrente, que, ao que consta dos autos, se encontra solto” (fls. 5-8, e-doc. 74).

8. Ao julgar o recurso ordinário em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça corroborou os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça estadual e reconheceu a inadequação da via eleita para discutir competência territorial que não importe restrição à liberdade do agravante. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ultrapassou essa tese, adentrando o mérito recursal para assentar a competência do juízo de São Paulo/SP, sob o fundamento de a norma do § 4º do art. 70 do Código de Processo Penal (domicílio da vítima em casos de estelionato) ser inaplicável quando as tratativas ocorrem presencialmente em local diverso.

Para rever as conclusões das instâncias antecedentes de que a) o agravante não sofre, nem está ameaçado de sofrer, restrições ao direito de ir e vir, pois aguarda o julgamento em liberdade; b) as tratativas do apontado estelionato ocorreram em local diverso do domicílio da vítima; e c) o juízo de São Paulo/SP é o competente para processar e julgar o feito, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.904-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA LEI N. 8.137/1990. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

9. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

Na espécie vertente, ao julgar recurso ordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça estadual pela qual denegada a ordem, o Superior Tribunal de Justiça manteve o julgado de segunda instância no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus para discutir competência territorial que não importe restrição ao direito de ir e vir do agravante, que responde ao processo em liberdade.

A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Ausente elemento indicativo de que os pacientes, na fixação da competência do Juízo, estejam a sofrer ou ameaçados de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 270.249-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.5.2026).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.594.433 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 269.907-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023). 

10. Ademais, o Tribunal de Justiça de São Paulo realçou que, no habeas corpus, não foi demonstrado efetivo prejuízo decorrente da alegada incompetência territorial.

Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018;
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.982-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. (...)
6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.252.725-AgR-segundo-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021).

Nada há a prover sobre as alegações do agravante. 

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora